Tribunal: TJDFT
Processo: 0702099-19.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará. O dispositivo da sentença tem a seguinte redação: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais e condeno a requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 348,32 (trezentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos), monetariamente corrigida pelo INPC desde o desembolso (26/11/2021) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (26/03/2022, conforme ciência registrada no mandado de citação e intimação). JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reparação por danos morais”.

2. Na origem Cristianne Rodrigues do Amaral ajuizou ação em que pretende a indenização por danos materiais e morais em desfavor de Gol Linhas Aéreas S/A. Narrou falha na prestação de serviços consubstanciada no atraso do voo entre Brasília e Guarulhos e a consequente perda da conexão entre Guarulhos e Petrolina. Afirma que foi colocada no voo seguinte, o que culminou com atraso de aproximadamente 11 horas para a chegada em seu destino final. Relatou que não recebeu auxílio no período em que aguardou o novo voo, tendo custeado diretamente as despesas com hospedagem e transporte. Alega que deixou de trabalhar na manhã do dia 26/03/2022 em decorrência do atraso.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 39764370 a Id. 39764373). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 39764377).

4. Em suas razões recursais, a autora/recorrente afirma que sofreu dano moral passível de indenização, porquanto perdeu 1/4 (um quarto) do tempo que passaria na cidade de Petrolina, ficou sem bagagem no período de conexão entre voos, não recebeu auxílio da companhia aérea, enfrentou fila de aproximadamente duas horas, deslocou-se de “Uber” em cidade desconhecida de madrugada e teve que reorganizar sua agenda de compromissos durante o período do atraso.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal repousa na existência de dano moral passível de indenização em decorrência da falha na prestação do serviço. Não houve devolução da matéria afeta aos danos materiais alegados na inicial.

7. A falha na prestação do serviço é incontroversa e não é matéria devolvida ao conhecimento dessa Turma Recursal. O percentual do período em que a autora deixou de estar em seu destino final e a necessidade de reagendamento de compromissos foram fatos alegados em recurso, não podendo ser conhecidos, sob pena de importar em supressão de instância.

8. Do descumprimento do contrato (falha na prestação do serviço), advieram situações que ocasionaram desconforto à autora, consubstanciadas na alteração do voo, necessidade de pernoite na cidade de conexão sem acesso às suas bagagens e traslado. A falha na prestação dos serviços e os aborrecimentos experimentados pela parte configuram ofensa à esfera extrapatrimonial da autora. O inadimplemento contratual isoladamente não configura fato ensejador de indenização por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ. No entanto, a situação em exame extrapola os limites razoáveis do simples aborrecimento, ocorrendo desdobramentos mais relevantes que o mero atraso no horário de chegada da requerente ao seu destino final, eis que a passageira teve que pernoitar na cidade de conexão, sem assistência, às suas próprias expensas e sem acesso às suas bagagens, que foram despachadas enviadas ao destino final no voo originariamente contratado.

9. Recurso conhecido e provido em parte para condenar a recorrida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) desde o evento danoso.

10. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.